Tribunal: TJSP
Processo: 2094362-23.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. AFASTAMENTO. LEI No 10.792/2003. FACULDADE. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. DETERMINAÇÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A Lei no 10.792/2003 retirou o caráter obrigatório do exame criminológico, contudo, sua realização pode ser determinada, eis que inserida no poder geral de cautela do juiz, desde

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. AFASTAMENTO. LEI No 10.792/2003. FACULDADE. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. DETERMINAÇÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A Lei no 10.792/2003 retirou o caráter obrigatório do exame criminológico, contudo, sua realização pode ser determinada, eis que inserida no poder geral de cautela do juiz, desde que as circunstâncias do caso concreto tragam dúvidas ao julgador e a decisão esteja bem fundamentada.
2. Ordem denegada, eis que ausente ilegalidade a ser sanada.